Tribunal: STF
Processo: RE 1528281
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A União interpôs extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. MERCADORIA IMPORTADA. AUTO DE INFRAÇÃO. PARCELAMENTO DOS TRIBUTOS DEVIDOS. RETENÇÃO. LIBERAÇÃO CONDICIONADA À PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. ILEGITIMIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 323 DO STF. IMPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO DA UNIÃO FEDERAL.



    No apelo excepcional, alega violação aos arts. 150, II; 170, IV, da Constituição Federal. Aduz que a não liberação imediata da mercadoria importada não é meio coercitivo para pagamento de exação, vez que a retenção decorre apenas da não implementação de condição necessária para prosseguimento do despacho de importação e internalização das mercadorias importadas em território nacional.



    Assevera que enquanto não concluído o processo de desembaraço aduaneiro - que tem por pressuposto o cumprimento de todas as exigências fiscais - a mercadoria ainda não está na posse livre e disponibilizada do importador, não se podendo falar em apreensão, mas sim em imposição de requisito necessário à própria entrada em território nacional dos bens importados. Postula a reforma do pronunciamento impugnado para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.



    A Presidência do Supremo devolveu o processo a origem em virtude do Tema n. 1.042/RG. Em novo exame do Colegiado, o acórdão foi ratificado em sede de juízo de retratação negativo:



    ADUANEIRO E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. RETENÇÃO DE MERCADORIA. LIBERAÇÃO CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE TRIBUTOS. POSSIBILIDADE. RE 1.090.591 - TEMA 1042/RG. PARCELAMENTO EFETIVADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FALTA DE RAZOABILIDADE NA MANUTENÇÃO DA RETENÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. O Colegiado de origem manteve a sentença concessiva da segurança ao concluir que o não recolhimento da multa e da diferença de tributos devidos ou a ausência de caução não podem ser óbice ao desembaraço aduaneiro, pois a liberação das mercadorias não impede que o Fisco continue com a cobrança de tais valores pelos meios disponíveis. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:



    No caso vertente, a Impetrante sofreu autuação da Receita Federal pelo não recolhimento de tributos incidentes na importação de mercadorias, sendo lavrado o respectivo auto de infração às fls. 33/60 e aplicada multa no valor de R$ 451.412,96. 



    .......................................................................................................



    Não se afigura razoável que a autoridade impetrada, a pretexto de cumprir a legislação vigente, retenha os bens da impetrante, vez que, como bem ressaltou o juiz sentenciante, “não se instaurou a fase litigiosa, e que o crédito tributário, referente ao Auto de Infração e Imposição de Multa – AIIM, vem sendo parcelado, como demonstra a Impetrante às fls. 424/442, com juntada, inclusive, de certidão positiva com efeitos de negativa.”



    .......................................................................................................



    O não recolhimento da multa e da diferença de tributos devidos ou a ausência de caução não podem ser óbice ao desembaraço aduaneiro, pois a liberação das mercadorias não impede que o Fisco continue com a cobrança de tais valores pelos meios disponíveis.



    A respeito da matéria, o Supremo, ao examinar o RE 1.090.591, paradigma do Tema n. 1.042/RG, entendeu constitucional o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal. Confira-se a ementa do julgado:



    IMPORTAÇÃO – TRIBUTO E MULTA – MERCADORIA – DESPACHO ADUANEIRO – ARBITRAMENTO – DIFERENÇA – CONSTITUCIONALIDADE. Surge compatível com a Constituição Federal o condicionamento, do desembaraço aduaneiro de bem importado, ao pagamento de diferença tributária apurada por arbitramento da autoridade fiscal.



    (RE 1.090.591, Tribunal Pleno, ministro Marco Aurélio, DJe de 5 de outubro de 2020)



    Reproduzo, excerto do voto condutor, proferido pelo ministro Marco Aurélio, que, em sua fundamentação, aborda de maneira elucidativa o debate, ao afastar a aplicação do enunciado n. 323 da Súmula/STF e esclarecer que o pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro, e que não há falar em coação indireta objetivando a quitação tributária, mas em regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação:



    Sob o ângulo do prequestionamento, tem-se a configuração, considerado o enfrentamento, pelo Órgão julgador, do tema veiculado nas razões do extraordinário. O Tribunal de origem, entendendo inadequada a exigência imposta pelo Fisco, concluiu pertinente o verbete nº 323 da Súmula do Supremo: 



    É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. 



    Evocar enunciado sumular visando dirimir controvérsia em situação concreta é tarefa sensível. Requer, do intérprete do Direito, atenção para as peculiaridades do caso, a fim de não se distanciar da orientação. 



    Não está em jogo apreensão de mercadorias como meio coercitivo visando a satisfação de débito tributário. O pagamento de tributo e multa constitui elemento essencial ao desembaraço aduaneiro. 



    O inadimplemento da obrigação fiscal torna inviável a conclusão do procedimento, afastando a possibilidade de internalização da mercadoria – Decreto nº 6.759/2009, na redação dada pelo de nº 8.010/2013:



    ...............................................................................................



    Não se tem coação indireta objetivando a quitação tributária, mas regra segundo a qual o recolhimento das diferenças fiscais é condição a ser satisfeita na introdução do bem no território nacional, sem o qual não se aperfeiçoa a importação. 



    Nesse sentido é a doutrina: “Não há que se confundir a apreensão – que ocorre quando verificada irregularidade que enseje a aplicação da pena de perdimento – com a simples retenção do produto até que cumpridas condições para a conclusão do desembaraço e liberação, como a apresentação de documentação e o pagamento de tributos devidos.” 



    O enfoque foi adotado pelo Pleno ao apreciar o extraordinário de nº 193.817, relator ministro Ilmar Galvão, com acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de agosto de 2001, no qual assentada a higidez constitucional do condicionamento do desembaraço da mercadoria importada à comprovação de haver sido recolhido o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias – ICMS: (...)



    ......................................................................................................



    Na esteira do precedente, foi editado o verbete vinculante nº 48 deste Tribunal, com a seguinte redação: 



    Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. 



    A sistemática revela opção política do legislador, direcionada a elidir a sonegação fiscal e proteger a indústria nacional, em consonância com o previsto no artigo 237 da Constituição Federal: (...)



    .......................................................................................................



    Conheço do recurso extraordinário e o provejo para, reformando o acórdão impugnado, assentar compatível, com a Lei Maior, o condicionamento do desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributo e multa decorrente de arbitramento implementado pela autoridade fiscal.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONDICIONAMENTO DO DESPACHO ADUANEIRO AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS APURADAS POR ARBITRAMENTO DA AUTORIDADE FISCAL: REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO RE N. 1.090.591-RG (TEMA 1.042). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



     (RE 1.348.172 ED-AgR, Primeira Turma, ministra Cármen Lúcia, DJe de 24 de fevereiro de 2022)



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DESEMBARAÇO ADUANEIRO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIAS IMPORTADAS CONDICIONADAS AO PAGAMENTO DE DIFERENÇAS TRIBUTÁRIAS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NO JULGAMENTO DO RE 1.090.591/SC, MINISTRO MARCO AURÉLIO. AO AMPARO DO ENUNCIADO N. 512 DA SÚMULA DO SUPREMO, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.



    1. O acórdão recorrido está em conformidade com o julgamento, em sede de repercussão geral, do RE 1.090.591, Relator o ministro Marco Aurélio. (...)



     (RE 1.152.976 ED-segundos-AgR, Segunda Turma, minha Relatoria, DJe de 28 de outubro de 2021)



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro).



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: ‘É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.’



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário.



    (RE 1.100.353 AgR-ED, Primeira Turma, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 7 de dezembro de 2020).



    O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta Corte, e, portanto, merece ser reformado.



    3. Em face do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para reconhecer a possibilidade de vincular o desembaraço aduaneiro de mercadoria importada ao pagamento de diferença de tributo e multa decorrentes de arbitramento implementado pela autoridade fiscal.



    4. A recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 



     5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 



    Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR, Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.



    6. Publique-se.



Brasília, 11 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente